Tribunal: STF
Processo: Rcl 86490
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Jeanna Macedo Coelho Borges e outro (a/s) contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região – TRT18 na Ação Trabalhista 0011022-36.2024.5.18.0051, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo 1.121.633/GO – Tema 1.046 RG.



    Os reclamantes relatam:



    Conforme documentos anexos, a Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região aplicou o Tema 1.046 de RG entendendo que o STF autorizou a validade de norma coletiva (cláusula 11ª da CCT de 2018/2020 e CCT 2020/2022) que autoriza a compensação/quitação da quantia recebida pelo trabalhador a título de função gratificada específica para o cargo de gerente sobre as horas extras devidas (doc. 1, p. 2).



    Sustentam, ainda, que:



    Interposto RR, o Presidente do TRT18 negou seguimento por entender aplicável o Tema 1.046 de Repercussão Geral. Interposto AgIn, o Plenário do TRT18 manteve a denegação do RR [...].



    No entanto, com a devida vênia, o Tema 1.046 de RG não autoriza “norma coletiva” suprimir, reduzir ou renunciar, ainda que indiretamente, direito indisponível assegurado constitucionalmente, senão vejamos. 



    O STF fixou o Tema 1.046 de Repercussão Geral em referência a discussão quanto a validade de norma coletiva que restringe direitos de índole infraconstitucional, em especial, prevista na CLT. Ressalvou, a impossibilidade de negociação coletiva para restringir direitos assegurados constitucionalmente (doc. 1, pp. 7 e 9).



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem: 



    [...] o julgamento procedente do pedido reclamatório a fim de cassar a decisão da Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, determinando o retorno dos autos para a devida apreciação da matéria, em especial, quanto a ofensa ao Tema 1.046 de Repercussão Geral julgando inválida a norma coletiva que autorizou a supressão/redução/renúncia do direito as HE (doc. 1, p. 13).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece prosperar em razão do não esgotamento das instâncias ordinárias.



     No caso, os reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo 1.121.633/GO – Tema 1.046 RG da sistemática da Repercussão Geral.



    Antes do advento do vigente Código de Processo Civil, o Supremo Tribunal Federal tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.



     A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).



     



     O Supremo Tribunal Federal passou, então, a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:



     



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. 
1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 
2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015. 
3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/11/2021).



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO  DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/5/2023).



AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo desprovido (Rcl 61.930 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/10/2023).



    No caso concreto, observo que não foi atendido o requisito.



    Isso porque não houve a interposição de recurso extraordinário e de eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Assim, a presente reclamação foi ajuizada sem que fossem esgotadas as instâncias recursais.



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



     O papel atribuído pela Constituição Federal a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico, mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. Cito o Ministro Celso de Mello (Rcl 34.519 AgR, DJe 4/5/2020):



     
[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181).UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não houve usurpação de competência do STF na decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 181, respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. II – O que pretende a parte agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.347 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/12/2023).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator